Tribunal: TJBA
Processo: 8032105-61.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032105-61.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA

APELADO: ALFRANIO JORGE DE SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
JONATHAS LEMOS CORREIA, NAIANA FERREIRA CARNEIRO DE MIRANDA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CASA BANCÁRIA QUE NÃO APRESENTOU INSTRUMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANO MORAL FIXADO EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame.

Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica, c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por consumidor, reconhecendo a inexistência dos empréstimos pessoais e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente em conta destinada a benefício previdenciário.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é regular a contratação dos empréstimos pessoais realizados de forma virtual; (ii) a existência de dano moral e seu valor; e (iii) a cabimento da restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

III. Razões de decidir.

3. A decisão saneadora inverteu o ônus da prova em favor do autor, ora apelado, em virtude de sua hipossuficiência e da verossimilhança de suas alegações.

4. Competia ao banco apelante comprovar a regularidade das contratações dos empréstimos pessoais por meio virtual, o que não foi feito de forma robusta, uma vez que não apresentou documentos com assinatura física ou digital certificada, limitando-se a alegar contratação eletrônica sem provas como IP, geolocalização ou certificação ICP-Brasil.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, Tema 1.061) é clara ao dispor que, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

6. Os extratos bancários acostados aos autos indicam que os valores dos empréstimos foram transferidos para terceiros, cenário comum em fraudes bancárias, o que corrobora a tese de inexistência da relação jurídica e a necessidade de manutenção da sentença.

7. O dano moral foi configurado em razão dos sucessivos descontos em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário, verba de caráter alimentar e meio de subsistência, o que extrapola o mero dissabor cotidiano, impondo-se a manutenção do reconhecimento de sua ocorrência.

8. O valor fixado a título de dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais) está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos fatos e o caráter pedagógico da indenização, o que encontra respaldo na jurisprudência pátria.

9. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp n.º 676.608), que prevê a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo do fornecedor, o que justifica a manutenção da condenação.

IV. Dispositivo e tese.

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da contratação de empréstimos virtuais quando o consumidor impugna a regularidade da assinatura ou da transação eletrônica, especialmente em casos de indícios de fraude."

"2. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário configura dano moral indenizável, cujo valor deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

"3. É cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados quando a cobrança configurar conduta contrária à boa-fé objetiva."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032105-61.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada ALFRANIO JORGE DE SOUZA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, porunanimidade,
em CONHECER e DESPROVER o recurso manejado
, nos termos do voto do relator.